Tribunal: TJSP
Processo: 2077810-22.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pleito voltado à rescisão de acórdão que deu parcial provimento ao apelo para reconhecer ao soldado temporário o direito ao recebimento de férias acrescidos do terço constitucional, décimo terceiro salário, bem assim à averbação, no Regime Geral da Previdência Social, do tempo de serviço prestado à Polícia Militar do Estado de São Paulo, mediante contribuição proporcional de

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pleito voltado à rescisão de acórdão que deu parcial provimento ao apelo para reconhecer ao soldado temporário o direito ao recebimento de férias acrescidos do terço constitucional, décimo terceiro salário, bem assim à averbação, no Regime Geral da Previdência Social, do tempo de serviço prestado à Polícia Militar do Estado de São Paulo, mediante contribuição proporcional de ambas as partes contratantes, com base na tese fixada no julgamento IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade das Leis Estaduais no 10.029/2000. Pretensão fundamentada art. 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC. Julgamento da ADIN no4173/DF, pelo E. STF, que declarou a constitucionalidade da Lei 10.029/00, instituidora do regime jurídico dos voluntários. Contrariedade ao entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4173/DF. Hipótese que autoriza a rescisão do julgado cm base nos arts. 535, III, §§5o e 8o e 966, V, do CPC. Acórdão rescindendo em contradição com superveniente decisão do STF que se manifestou pela constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000. Acolhimento da ação rescisória para declarar rescindido o julgado e decretar a improcedência da demanda originária (0004811-80.2012.8.26.0196). Ação rescisória procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2077810-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é autor ESTADO DE SÃO
PAULO, é réu TALLES WILLIAM SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente,
por maioria, a rescisória. Declarará voto o Dr. Ricardo Dip, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO CARLOS
VILLEN (Presidente), AROLDO VIOTTI, RICARDO DIP, JARBAS GOMES,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19568
5o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA No 2077810-22.2020.8.26.0000
AUTOR: ESTADO DE SÃO PAULO
RÉU: TALLES WILLIM SANTANA
AÇÃO RESCISÓRIA. Pleito voltado à rescisão de acórdão que
deu parcial provimento ao apelo para reconhecer ao soldado
temporário o direito ao recebimento de férias acrescidos do
terço constitucional, décimo terceiro salário, bem assim à
averbação, no Regime Geral da Previdência Social, do tempo
de serviço prestado à Polícia Militar do Estado de São Paulo,
mediante contribuição proporcional de ambas as partes
contratantes, com base na tese fixada no julgamento IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000,
que
declarou
a
inconstitucionalidade das Leis Estaduais no 10.029/2000.
Pretensão fundamentada art. 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC.
Julgamento da ADIN no4173/DF, pelo E. STF, que declarou a
constitucionalidade da Lei 10.029/00, instituidora do regime
jurídico dos voluntários. Contrariedade ao entendimento
firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4173/DF.
Hipótese que autoriza a rescisão do julgado cm base nos arts.
535, III, §§5o e 8o e 966, V, do CPC. Acórdão rescindendo em
contradição com superveniente decisão do STF que se
manifestou
pela
constitucionalidade
da
Lei
Federal
10.029/2000. Acolhimento da ação rescisória para declarar
rescindido o julgado e decretar a improcedência da demanda
originária
(0004811-80.2012.8.26.0196). Ação
rescisória
procedente.
O ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação rescisória contra
TALLES WILLIAM SANTANA objetivando a desconstituição do acórdão proferido na
apelação no 0004811-80.2012.8.26.0196 que reformou parcialmente a r. sentença de
improcedência para reconhecer ao ex-soldado temporário direito ao recebimento de
férias acrescidos do terço constitucional, décimo terceiro salário, bem assim à
averbação, no Regime Geral da Previdência Social, do tempo de serviço prestado à
Polícia Militar do Estado de São Paulo, mediante contribuição proporcional de ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as partes contratantes, com base na tese fixada no julgamento IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade das Leis Estaduais no
10.029/200 e 11.064/2002.
O autor justifica o ajuizamento da ação com fundamento no
artigo 535, III, §§5o e 8o do Código de Processo Civil afirmando que no julgamento da
ADI no 4173/DF foi declarada a constitucionalidade das regras remuneratórias e
previdenciárias estabelecidas pela Lei 10.029/00, que se refere ao regime jurídico dos
voluntários.
Relata,
que
“declarou-se
a
constitucionalidade
das
disposições normativas que estabelecem como retribuição aos serviços
prestados a percepção do auxílio de natureza indenizatória sem a configuração
de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins.”(fls. 08)
Destaca que referidas disposições eram de observância
obrigatória pelos Estados, conforme decido no julgamento da ADI no 5163/GO.
Daí o pleito consistente na rescisão da decisão que
reconheceu o direito dos servidores temporários a direitos trabalhistas e
previdenciários.
Requereu a concessão de tutela provisória para suspender a
execução da decisão rescindenda (fls. 01/10).
A medida de urgência foi deferida (fls. 161)
O réu contestou (fls. 169/182) protestando pela declaração da
improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
O pedido de rescisão está fundado na não aplicação do que foi
decidido na ADI 4173/DF, (Artigo 535, §§ 5o e 8o do C.P.C.), julgada aos 19/12/2018,
e que foi reconheceu a “constitucionalidade das regras remuneratórias e
previdenciárias estruturadas na Lei Federal 10.029/00” (fl. 5), que estabelece o
regime jurídico dos servidores voluntários.
O autor pleiteia a rescisão do acórdão proferido no julgamento
da Apelação no 0004811-80.2012.8.26.0196, de Turma Julgadora da 11a Câmara de
Direito Público, que transitou em julgado aos 12/06/2018, portanto, anteriormente ao
julgamento da referida ADI.
O acórdão rescindendo acompanhou a tese jurídica firmada
pela Turma Especial desta Seção de Direito Público no julgamento do IRDR n.
0038758- 92.2016.8.26.0000, relator Des. Sergio Coimbra Schmidt, julgado em
30.06.2017, no sentido de que: “Aos Soldados PM Temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos,
além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias,
com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários,
admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência
social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados” (Tese n.
2)
A declaração superveniente de inconstitucionalidade da lei com
fundamento na qual foi constituído o título executivo judicial não pode gerar, por si só,
a inexigibilidade da obrigação (art. 525, III, do CPC). Todavia, o título executivo pode
ser desconstituído por meio de ação rescisória (art. 525, § 15, do CPC), tal como
previsto no Código de Processo Civil:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo
correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que
supervenientes à sentença.
(...)
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título
executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição
Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal
poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.
§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser
anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em
julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo
será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal.”
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade
da Lei no 10.029/2000 no tocante às disposições de que os soldados voluntários
teriam direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória sem a
configuração de vínculo empregatício ou de obrigação de natureza trabalhista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciária ou afim, como adiante se verifica:
FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE
COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO
PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA
DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o).
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE
NA
FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do
federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um
Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de
forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da
Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências
para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora
acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União
(CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-
Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de
organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de
Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos
limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF).
Precedentes.
3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a
prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo
de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e
menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei
Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao
recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado
ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que
se refere essa lei” (art. 6o), sem a configuração de “vínculo
empregatício”
ou
de
“obrigação
de
natureza
trabalhista,
previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica
constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo
37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza
dos vínculos jurídicos estabelecidos.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.
(ADI 4173, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado
em 19/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 22-02-2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PUBLIC 25-02-2019) (grifo meu)
Neste caso, o pedido encontra fundamento no artigo 535, III,
§§ 5o e 8o, do CPC, que dispõe sobre a admissibilidade de ação rescisória contra
títulos judiciais que deixem de aplicar norma reconhecida como constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
Superada a tese fixada no julgamento do IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000, Tema no 02, a desconstituição do título executivo judicial é medida
de rigor.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
Ação rescisória de acórdão fundada no art. 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC. Ex-
Soldado Policial Militar Temporário. Contratação com base na Lei Federal
n. 10029/2000 e na Lei Estadual n. 11064/2002. Trânsito em julgado do
Acórdão rescindendo anterior a declaração de constitucionalidade da LF n.
10.029/2000 pelo STF. Alegação de manifesta contrariedade ao
entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4173/DF.
Cabimento. Hipótese que se adequa aos arts. 535, III, §§5o e 8o e 966, V,
do CPC. Acórdão rescidendo em contradição com ulterior decisão do STF
que se manifestou pela constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da
qual a Lei Estadual 11064/2002 extrai o seu fundamento de validade.
Acolhimento da rescisória para, rescindindo o julgado, decretar a
improcedência da demanda originária, arcando o réu com todas as
despesas do processo, além de honorários advocatícios, fixados por
apreciação equitativa em mil reais, com exigibilidade suspensa nos termos
do art. 98, § 3o do CPC.
(TJSP; Ação Rescisória 3001386-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 5o Grupo de Direito Público; Foro de
Registro - 3a Vara; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro:
22/06/2020)
Em tais condições, JULGO PROCEDENTE a ação rescisória e
condeno o réu ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade de justiça concedida no processo no 0004811-80.2012.8.26.0196.
PAULO GALIZIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5o Grupo de Câmaras de Direito Público
Ação Rescisória 2077810-22.2020.8.26.0000
Procedência: Franca
4o Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.711)
Requerente: Fazenda do Estado de São Paulo
Requerido:
Talles William Santana
VOTO DE DIVERGENTE:
1.
Adoto o relatório lançado no voto do eminente
relator Des. PAULO GALIZIA.
2.
O acórdão rescindendo alterou parcialmente a r.
sentença para reconhecer o direito do ora requerido ao
décimo-terceiro salário, férias e terço constitucional, bem
como o recolhimento das contribuições previdenciárias ao
Inss no período em que prestou serviços à Polícia Militar
do Estado de São Paulo.
3.
Ampara-se o pleito rescisório nos §§ 5o e 8o do
inciso III do art. 535 do Código de processo civil e na ADI
4.173, demanda na qual, em 19 de dezembro de 2018, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STF
reconheceu
a
constitucionalidade
das
regras
remuneratórias e previdenciárias dispostas na Lei federal
10.029/2000
(de
20-10),
entendendo-se
haver
observância obrigatória pelos Estados do ali decidido,
consoante definido na ADI 5.163.
4.
Lê-se na ementa da ADI n. 4.173 do STF:
“FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL
10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o).
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE
IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de
distribuição
de
competências
legislativas
são
alicerces do federalismo e consagram a fórmula de
divisão de centros de poder em um Estado de
Direito. A própria Constituição Federal de 1988,
presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da
Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori,
diversas competências para cada um dos entes
federativos e, a partir dessas opções, pode ora
acentuar
maior
centralização
de
poder,
principalmente na própria União (CF, art. 22), ora
permitir uma maior descentralização nos Estados-
Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2.
A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os
parâmetros de organização de serviços voluntários
nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, possui caráter nacional e foi editada
dentro dos limites da competência da União (arts.
22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incompatível
com
a
Constituição
a
limitação
máxima de idade para a prestação de quaisquer
serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo
de
Bombeiros
Militar.
Inconstitucionalidade
material da expressão “e menores de vinte e três
anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei
Federal
10.029/2000,
por
ausência
de
razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por
ela disciplinados terão direito ao recebimento de
auxílio
mensal
de
natureza
indenizatória
“destinado ao custeio das despesas necessárias à
execução dos serviços a que se refere essa lei”
(art. 6o), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em
decorrência da relação jurídica constituída (art. 6o,
§ 2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo
37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a
diversidade da natureza dos vínculos jurídicos
estabelecidos.
5.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
julgada
parcialmente
procedente” (o realce gráfico não é do original).
Observa-se que o STF, ao julgar a ADI 4.173,
apreciando a Lei federal 10.029/2000 (20-10), diploma
que estabelece normas gerais para a prestação voluntária
de serviços administrativos e de serviços auxiliares de
saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares, entendeu que
(i)
lei federal pode disciplinar normas gerais
acerca da matéria,

(ii) há possibilidade de contratação sem “vínculo
empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, não se
avistando ofensa aos incisos I, II e IX do art. 37 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição federal de 1988 e
(iii) há inconstitucionalidade da limitação de
idade prevista na referida lei.
Deste modo, o debate naquele julgado restringiu-
se apenas a estas alistadas matérias, não tendo sido
analisada com o alcance mais expandido tal aqui o
pretende a Fazenda paulista.
5.
Last but not least, há algo que se exige ainda
considerar.
Este Tribunal de Justiça proferiu duas decisões
com caráter vinculante versando exatamente a matéria
objeto destes autos:
(i)
ao
julgar
o
incidente
de
inconstitucionalidade 9221852-31.2009, em 5 de
agosto de 2009, o egrégio Órgão Especial de
nossa
Corte
declarou
inconstitucional
a
Lei
paulista 11.064/2002 (de 8-3) e a Lei federal n.
10.029/2000 (de 20-10), por violação das normas
de ingresso no serviço público e aos direitos
sociais previstos no art. 7o do Código político de
1988;
(ii)
a Turma Especial de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, no incidente de resolução de
demanda repetitiva 0038758-92.2016, julgado em
20 de fevereiro de 2018, assentou a seguinte tese:
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no
âmbito remuneratório, são devidos, além do salário
pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salário e as férias, com o respectivo acréscimo do
terço constitucional; e, para fins previdenciários,
admite-se a averbação do tempo de serviço
prestado, no regime geral de previdência social,
mediante contribuição proporcional do contratante
e dos contratados”.
Para já, o que se julgou na ADI 4.173 não afastou
a
compulsividade
da
observância
das
decisões
vinculantes prolatadas neste Tribunal de Justiça.
Não se vê como, sem reconhecer constitucional o
que a decisão vinculante do Tribunal de Justiça decidiu
ser inconstitucional (a Lei paulista 11.064), declarar a
procedência desta rescisória.
Ademais, ainda que se abstraia a referência à Lei
11.064 na referida tese assentada pela Turma Especial
de Direito Público, persevera seu comando vinculativo.
POSTO ISTO, meu voto julga improcedente a ação
rescisória ajuizada pela Fazenda do Estado de São
Paulo.

Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
Des. RICARDO DIP -4o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO SERGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA12393071
8
12
Declarações de
Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
124BFCE4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2077810-22.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.